Tribunal: TJDFT
Processo: 0709015-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. REJEIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO COESO E ROBUSTO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E DE AUTODETERMINAÇÃO PARA A PRÁTICA DELITIVA. ATESTADA. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO AGENTE. ASPECTOS PESSOAIS DO CARÁTER DO RÉU. AFASTAMENTO.
I – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
II - Não há que se falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, se há a existência de laudo pericial que atesta a plena capacidade de entendimento e de autodeterminação do acusado à época dos fatos imputados na peça acusatória.
III – Instaurado o incidente de insanidade mental, a Defesa quedou-se inerte, não apresentando qualquer impugnação ao curso do procedimento, nem ao laudo, posteriormente homologado pelo Juízo de origem.
IV - Nenhuma das fases ou procedimentos estabelecidos pelo Código de Processo Penal foi desatendido. Ao contrário, o trabalho técnico foi cuidadosamente documentado, bem como informados todos os procedimentos utilizados.
V - Não havendo qualquer irregularidade do ato e demonstrada a imputabilidade do réu, não há que se falar em nulidade ou em absolvição imprópria do acusado.
VI - A circunstância judicial da personalidade do agente requer elementos concretos que comprovem, de maneira segura, o caráter do acusado, como histórico pessoal ou familiar, laudos ou relatórios médicos. Não sendo o caso, o seu exame negativo deve ser afastado.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.